Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AVALIAÇÃO NEGATIVA DEVIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR - 5 ANOS. ART. 64, I, CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA 11.343/06). REU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável o pedido de absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria.
2. Documentação acostada aos autos dá conta de que não decorreu o prazo de 05 (cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (artigo 64, I, do CP). Além disso, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no. 593.818/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
3. O réu não preenche os requisitos para incidência do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da LAD, pois, além de ter maus antecedentes é reincidente, o que impede a concessão do benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.